Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-17.2021.8.11.0039
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000500-17.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA - CPF: 062.965.631-24 (APELANTE), TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES - CPF: 594.168.661-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELADO), JORGE ALVES CASSIANO - CPF: 942.160.611-68 (ASSISTENTE), LUCIANO DOS REIS LEMES - CPF: 842.841.701-63 (ASSISTENTE), ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA - CPF: 062.965.631-24 (ASSISTENTE), TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES - CPF: 594.168.661-72 (VÍTIMA), ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA - CPF: 062.965.631-24 (VÍTIMA), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000500-17.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIONES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: DIONES BARBOSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – ART. 155, DO CPP -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– DOSIMETRIA – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS NEGATIVAMENTE - CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDAMENTE CONSIDERADA – INVIÁVEL A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – PRECEDENTES - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A palavra da vítima possui vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

A
condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Nas hipóteses em que o agente possua várias condenações criminais transitadas em julgado capazes de caracterizar a reincidência, autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base a título de
maus

antecedentes
.

A
conduta

social
diz respeito à avaliação do comportamento do sentenciado no seio familiar, profissional e perante a coletividade em que está inserido, não bastando apenas a existência de registros criminais, sem qualquer elemento concreto a respaldar a negativação da referida circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, sob pena de violar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 1.794.854/DF, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000500-17.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIONES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: DIONES BARBOSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA
e MINISTERIO PUBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que julgou procedente a denúncia para condenar
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
à pena de:

i. 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção pela prática do delito de lesões corporais previsto no artigo 129, § 9º, c/c artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal;

ii. à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147 c/c artigo 61, II, “h” do Código Penal e;

iii. à pena de 01 mês e 04 dias de prisão simples, pela prática da contravenção pena de vias de fato, previsto no artigo 21 da Lei 3.688/41.

Fixado o regime semiaberto (reincidência) para início de cumprimento de sentença (id. 201668313).

Nas razões recursais, o Ministério Público requer seja valorada negativamente as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da conduta social (201668319)

A Defensoria Pública em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (id. 201668330).

Por sua vez, a Defensoria Pública busca a absolvição do apelante dos crimes de lesão corporal, ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência probatória (id. 201668326).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 201668330).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo para absolver o acusado DIONES BARBOSA DOS SANTOS da contravenção penal de vias de fato e pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público para valorar negativamente o vetor dos maus antecedentes (id. 208127174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000500-17.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIONES BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: DIONES BARBOSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso da defesa.

Do pleito absolutório.

A Defensoria Pública busca a absolvição do apelante dos crimes de lesão corporal, ameaça e da contravenção penal de vias de fato, por insuficiência probatória.

Extrai-se da exordial acusatória que (id.
201668848
):

“FATO 01 – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de Abril de 2021, por volta das 19h50min, em residência particular, localizada na Rua Leon Denis, nº 10, Bairro Zeferino II, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, DIONES BARBOSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de ITANIELI LORAINE DE MOURA SILVA, a medida que lhe desferiu um tapa na boca, causando-lhe, por conseguinte lesão descrita no auto de exame de corpo delito, bem como apertou seu pescoço, sufocando-a.

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de Abril de 2021, por volta das 08h30min, em residência particular, localizada na Rua Leon Denis, nº 10, Bairro Zeferino II, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, DIONES BARBOSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ameaçou, com palavras, a vítima ITANIELI LORAINE DE MOURA SILVA, de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 03 – VIAS DE FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do FATO 01, o denunciado DIONES BARBOSA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra sua sogra TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta neste caderno investigativo, a vítima e o denunciado eram casados há cerca de um ano e meio, e desta união resultou um filho, cuja gravidez conta com o 6º mês de gestação.

Ressai que, na data e horário dos fatos 01, o denunciado disse a vítima que havia recebido salário, portanto iria ao bar comprar um vinho para beber, sendo advertido por esta de que toda vez que ingeria bebida alcoólica ficava agressivo e tentava lhe agredir.

Posteriormente, DIONES teria consumido toda a garrafa de vinho e deitado no sofá contudo, em determinado momento, o denunciado começou a gritar com a filha de 05 (cinco) anos da vítima, tendo ITANIELI pedido para que este se acalmasse.

Ato contínuo, o denunciado teria apontado o dedo para o rosto da vítima e, quando solicitado que não tivesse tal atitude, DIONES desferiu-lhe um tapa na boca, causando-lhe uma lesão, em seguida pegou a vítima pelo pescoço, levantando-a, e posteriormente envolveu seu pescoço com o braço, arrastando-a para fora de casa.

Ressalta-se que ao ver a mãe ser agredida, a filha de 5 (cinco) anos de ITANIELI, correu para pedir socorro a avó, que reside próximo da casa da filha.

Ocorre que, ao arrastar a vítima para fora, o denunciado encontrou a mãe desta, que vinha em seu auxílio, tendo DIONES começado a proferir ofensas a ela, usando das palavras “vagabunda”, “biscate”, dentre outras.

Desponta que, ao tentar separar o denunciado da vítima, a Sra. TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES, fora empurrada pelo mesmo, e após evadiu-se do local, pois o padrasto de ITANIELI ameaçou ligar para a polícia.

Sucede-se que, no dia seguinte, o denunciado retornou ao local e começou a proferir ameaças e xingamentos em desfavor da vítima, a dizer que caso esta o denunciasse a polícia, ele iria matá-la, motivo pelo qual ITANIELI trancou-se na casa de sua mãe, onde havia passado a noite.

Logo mais, o indiciado dirigiu-se até sua residência e começou a chutar a porta, motivo pelo qual a vítima acionou a polícia de imediato, que compareceu e efetuou a prisão em flagrante do denunciado”. Sic.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 201668811), pelo boletim de ocorrência (id. 201668813), bem como pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 201668839).

No tocante à autoria, a vítima ITANIELI LORAINE DE MOURA SILVA, ouvida somente na fase policial (id. 201668816), foi firme ao detalhar as agressões cometidas pelo acusado. Veja-se:

“QUE com relação aos fatos a declarante relata que convive com a pessoa de DIONES BARBOSA DOS SANTOS; QUE ontem por volta das 18 horas, o suspeito chegou em casa e disse para a declarante, "EU ACABEI DE RECEBER MEU PAGAMENTO, AI EU VOU ALI NO BAR PAGAR A CONTA E COMPRAR UM VINHO PRA EU BEBER"; QUE nesse momento, a declarante disse para DIONES não comprar vinho, pois toda vez que o suspeito ingere bebida alcoólica ele fica agressivo e tenta agredir a declarante; QUE mesmo a declarante pedindo para DIONES não beber, o mesmo foi até o bar e voltou com uma garrafa de vinho; QUE então o suspeito começou a beber sozinho, "ELE BEBEU A GARRAFA TODA SOZINHO, EU NÃO BEBI PORQUE EU TO GRAVIDA"; QUE após beber todo o vinho, o declarante foi deitar no sofá para ouvir música, sendo que de uma hora pra outra o mesmo começou a brigar com a filha da declarante de apenas 05 anos de idade, "DO NADA ELE COMEÇOU A GRITAR COM MINHA FILHA, DIZENDO QUE ELA NÃO RESPEITA NINGUÉM E QUE ELE NÃO IA COMPRAR MAIS NADA PRA ELA"; QUE então, a declarante disse para o suspeito se acalmar, pois a criança estava quieta e ele estava muito alterado; QUE nesse momento, o suspeito se levantou e colocou o dedo no nariz da declarante, "ELE VEIO COLOCANDO O DEDO NO MEU NARIZ, AI EU DISSE PRA ELE TIRAR A MÃO DA MINHA CARA"; QUE nesse momento, o suspeito deu um tapa na boca da declarante e a levantou do chão pelo pescoço, "ELE DEU UM TAPA QUE ATÉ CORTOU A MINHA BOCA, AI EU PERGUNTEI SE ELE IA BATER EM MULHER GRAVIDA, E AI ELE ME PEGOU PELO PESCOÇO E ME LEVANTOU DO CHÃO ME ENFORCANDO"; QUE ao ver a declarante sendo agredida, a filha da mesma saiu correndo e foi chamar a mãe da declarante, a senhora TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES, que mora à poucos metros da casa da declarante; QUE nesse momento, o suspeito deu um MATA LEÃO na declarante e a saiu puxando para fora de casa, "ELE ME ENFORCOU POR TRÁS E SAIU ME ARRASTANDO PELA RUA ATÉ CHEGAR NA ESQUINA, ONDE ELE ENCONTROU COM A MINHA MÃE QUE JÁ VINHA VINDO"; QUE quando viu a mãe da declarante, o suspeito começou a proferir xingamentos contra todo mundo, "ELE COMEÇOU A XINGAR EU E A MINHA MÃE DE BISCATE, VAGABUNDA E UM MONTE DE COISA"; QUE então, a mãe da declarante foi tentar separar o suspeito da vítima, e nesse momento DIONES empurrou a mãe da declarante; QUE nesse momento, ao ver que não conseguiria acalmar o suspeito, o padrasto da declarante, FLORISVAL, disse que iria acionar a polícia para prender o suspeito; QUE foi só nesse momento que o suspeito soltou a declarante e saiu correndo de volta para casa para pegar sua bicicleta e fugir do local, "NA HORA QUE ELE VIU MEU PADRASTO LIGAR PRA POLICIA ELE CORREU E PEGOU A BICICLETA DELE E VAZOU"; QUE após o suspeito sair do local, a declarante resolveu passar a noite na casa de sua mãe, "EU TAVA COM MEDO AI EU FUI DORMIR NA CASA DA MINHA MÃE"; QUE a declarante relata que o suspeito passou a noite inteira fora, e hoje, por volta das 07:40, o mesmo chegou onde estava a declarante e começou a proferir ameaças e xingamentos contra a mesma, "ELE DISSE QUE SE EU LEVASSE ELE NA POLICIA ELE IA ME MATAR"; QUE então, a declarante se trancou na casa de sua mãe, pois estava com medo de ser agredida novamente pelo suspeito, "EU ME TRANQUEI DENTRO DA CASA DA MINHA MÃE PORQUE EU ACHEI QUE ELE IA ME BATER DE NOVO"; QUE então, o suspeito foi até a casa onde reside com a declarante e começou a chutar a porta e gritar que queria entrar para dentro; QUE então, a declarante acionou a Policia Civil e relatou os fatos; QUE rapidamente a equipe policial chegou no local, e conduziu o suspeito preso; QUE já dentro da viatura, o suspeito fez um sinal de arma com os dedos e apontou para a declarante, dando a entender que seria uma ameaça de morte; QUE por conta dos fatos, a declarante deseja se submete a exame de corpo de delito bem como deseja representar criminalmente contra o suspeito”. Sic.

TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES genitora da ofendida e vítima da contravenção penal, ratificou as declarações de Itanieli, contudo não confirmou a agressão sofrida.

A testemunha LUCIANO DOS REIS LEMES, Investigador da Polícia Civil, ouvido em solo policial e sob o crivo do contraditório, deu versão similar à da vítima.

“QUE é policial civil lotado nesta Delegacia de Polícia; QUE ao receber denúncia através do telefone desta delegacia, em companhia do policial civil JORGE ALVES CASSIANO, nos deslocamos até a casa da vítima ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA pois a mesma relatava que na noite passada foi agredida pelo suspeito DIONES BARBOSA DOS SANTOS, e que só não foi preso porque se evadiu do local; QUE nesta manhã, no entanto retornou à residência e passou ameaçar e xingar a vítima e sua genitora; QUE ao chegar na casa da vítima, encontramos o suspeito que estava sentado no meio fio da rua e não ofereceu resistência ao ser abordado, alegando que queria entrar na casa para tomar banho e pegar seus documentos e roupas, mas que a casa estava trancada; QUE o policial Jorge conversou com a vítima esta confirmou o que fora registrado no boletim de ocorrência 2021.105698, sendo assim o suspeito fora conduzido até esta delegacia onde foi confeccionado o boletim de ocorrência 2021.105905; QUE o suspeito encontra se lesionado no rosto e braço, que segundo o mesmo foi proveniente de acidente”.

Nesse mesmo sentido, foi o depoimento prestado Policial Civil JORGE ALVES CASSIANO, tanto na fase policial quanto em Juízo.

“QUE ATENDENDO UMA LIGAÇÃO VIA 197, A EQUIPE COMPOSTA PELO INVESTIGADOR LUCIANO LEMES E O ESCRIVÃO JORGE ALVES CASSIANO, FOI INFORMADA DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA, ONDE O SUSPEITO ESTAVA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA QUERENDO ENTRAR NA CASA DELES, PORÉM A CASA ESTAVA FECHADA, DEVIDO O FATO OCORRIDO NA DATA DO DIA 29/04/2001 (BO 2021.105698), ONDE SEGUNDO A VITIMA, RELATOU QUE HAVIA SIDO AGREDIDA FISICAMENTE. CHEGANDO NO LOCAL, ENCONTRAMOS O SUSPEITO SENTADO NO MEIO FIO DA RUA, E NOS RELATOU QUE QUERIA ENTRAR NA SUA CASA, PARA TOMAR UM BANHO E PEGAR SEUS DOCUMENTOS E ROUPAS, PORÉM A CASA ESTAVA TRANCADA, EM ATO CONTINUO, O EPC JORGE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DA GENITORA DA VITIMA, LOCAL ONDE A ENTREVISTOU, A QUAL LHE RELATOU QUE O SEU MARIDO (SUSPEITO) AMEAÇOU E A PROFERIU ALGUNS XINGAMENTOS, DIANTE DE TAL AMEAÇA E PELOS FATOS OCORRIDOS NO DIA ANTERIOR, A MESMA RESOLVEU ACIONAR A POLICIA”.

O acusado
DIONES BARBOSA DOS SANTOS
, e
m Juízo, negou ter agredido a vítima, dizendo que estava discutindo com a ofendida quando sua sogra TEREZA APARECIDA chegou alterada. Declarou, ainda, que realmente falou algumas coisas para a vítima, mas que jamais faria mal a ela, porque a vítima é mãe dos filhos dele.

Com efeito, embora a Defensoria Pública alegue que as provas produzidas na fase policial não tenham sido repetidas na fase judicial, constata-se que a tanto a testemunha Tereza Aparecida e os Policiais Civis, confirmaram a versão apresentada pela vítima sobre a prática das agressões, bem como a ameaça proferida pelo réu.

Cabe salientar que:
“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ademais, constata-se que a lesão corporal foi confirmada pelo Laudo Pericial, bem como a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela o representou criminalmente e solicitou medidas protetivas contra ele, como a não aproximação do réu, entre outras.

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129 §9º e art. 147 c/ c a rt igo 6 1, I I, “h”, t odos do Código Penal.

Lado outro, note-se que as provas produzidas no inquérito policial – o depoimento da vítima Tereza Aparecida -, não foram confirmadas em Juízo
.

Aliás, a versão apresentada pela vítima sob o crivo do contraditório, sobre os fatos, foram no sentido de que ao ver o acusado indo na sua direção pegou uma pedra, momento em que um rapaz a empurrou e lhe disse que não valia a pena agredir o réu.

Assim, constata-se que a versão apresentada pela vítima não foi confirmada na instrução processual, sendo o conjunto probatório produzido insuficiente e demasiadamente frágil para conferir certeza a respeito desta informação.

Logo, a condenação não pode ser mantida. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. No caso, o que se tem a apontar a autoria do crime de estupro de vulnerável em desfavor do réu são, tão somente, elementos constantes da fase pré-processual, nada tendo sido produzido, no âmbito do contraditório, a incriminar o acusado. Manutenção da absolvição que se faz de rigor. Parecer da Procuradoria de Justiça favorável. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Criminal, Nº 70082029034, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 13-08-2020)

Assim sendo, voto por absolver o acusado da prática da contravenção penal de vias de fato, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Do recurso do Ministério Público.

Como relatado, o Ministério Público requer seja valorada negativamente as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da conduta social

Assiste razão ao Ministério Público, quanto aos maus antecedentes, porquanto o réu possui 09 (nove) condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos (Executivo de pena n.0000072-33.2013.8.11.0039) capazes de majorar a basilar e aumentar a pena intermediária, sem que ocorra
bis in idem
.

Nesse sentido:

[...] As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso em que, além da apreensão de drogas de natureza especialmente deletéria, o paciente detém duas condenações, ademais da condenação usada como reincidência. [...]
(AgRg no HC n. 789.578/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023).

Já no tocante à conduta social, argumenta que as diversas condenações do acusado revelam a sua conduta e personalidade voltada a criminalidade.

Entretanto, é pacífico o entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo nº 1077/STJ).

Assim, passo à dosimetria da pena.

Da lesão corporal (art. 129, §9º, do CP)

Reconhecido somente os maus antecedentes, passo a pena-base para 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Ausentes atenuantes de pena.

Presentes 03 (três) agravantes de pena, previstas no artigo 61, I (reincidência), II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas) e “h” (contra mulher grávida), do Código Penal.

Desse modo, passo a pena provisória para 07 (sete) meses de detenção a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Da ameaça (art. 147, §9º, do CP)

Reconhecido somente os maus antecedentes, passo a pena-base para 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção.

Ausentes atenuantes de pena.

Presentes 03 (três) agravantes de pena, previstas no artigo 61, I (reincidência), II, “f” (prevalecendo-se de relações domésticas) e “h” (contra mulher grávida), do Código Penal.

Desse modo, passo a pena provisória para 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica.

Somadas as penas, nos termos do artigo 69, do CP (concurso material), torno a pena definitiva em 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal (reincidência).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo para absolver o DIONE BARBOSA DOS SANTOS
da contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei n. 3.688/41 (vias de fato), nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para majorar a pena-base em razão dos maus antecedentes, ficando a pena final em
08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal (reincidência).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024